Tribunal: TJES
Processo: 5026065-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026065-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: GUSTAVO RUI DE DEUS ANDRADE e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais, na qual os autores buscam a condenação das rés ao pagamento de danos materiais em R$ 3.707,07 (três mil e sete reais e sete centavos), bem como R$ 36.292,93 (trinta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) a título de danos morais. Na inicial, os autores afirmam que adquiriram três passagens aéreas junto às empresas requeridas, com destino ao Rio de Janeiro, marcada para o dia 16/01/2022. Contudo, ao chegarem no Aeroporto de Vitória para o embarque, ficaram cientes de que o voo foi cancelado, sem qualquer comunicação prévia. Os funcionários da companhia informaram que os autores deveriam entrar em contato com a decolar, segunda requerida, para remarcação do voo, e que não teriam mais voo disponível naquele dia e nem para o dia seguinte.

Em sede de

sentença (ID 4815509) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés a devolução de R$ 3.707,07 (três mil e sete reais e sete centavos) a título de danos materiais sofridos pelos autores, a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais da citação, conforme Súmulas 43, do Superior Tribunal de Justiça e art. 405, do Código Civil. b) Condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor dos requerentes, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignada, a parte Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6350311), no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, pleiteando que a demanda seja julgada improcedente e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 6350318)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam eliminados ou minorados os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, tendo em vista que houve falha de prestação de serviços por parte das requeridas, eis que os autores somente foram comunicados no dia da viagem (16/01/2022) quanto ao seu cancelamento.

Por todo o exposto, essa situação lesionou as partes requerentes, enquanto consumidoras, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ocorre que, o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o patamar de R$ 8.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente os autores/recorridos, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)